Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. ENDOMETRIOSE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas.
2. A lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência.
3. Agravo conhecido e provido.